Tribunal: TJDFT
Processo: 0751633-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

2. No caso dos autos houve acolhimento parcial da impugnação, necessária a fixação dos honorários sobre o proveito econômico em favor do executado, tal qual determina o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.